Tribunal: TJDFT
Processo: 0709603-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISS. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. ENGENHEIRO CIVIL. PRELIMINARES E PREJUDICIAIS. DIALETICIDADE. NULIDADE DAS CDA’S. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DAS EXECUÇÕES FISCAIS EM CURSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO FISCAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no recurso haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Precedente.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade das certidões de dívida ativa quando a matéria confunde-se com o mérito da demanda.
3. Afasta-se a prejudicial de decadência na hipótese de os créditos tributários serem constituídos no ano seguinte aos fatos geradores.
4. A ausência de provas que evidencie a omissão do Distrito Federal nas execuções fiscais propostas afasta a prejudicial de prescrição intercorrente.
5. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
6. O art. 70 do Decreto no 25.508/2005 dispõe que o lançamento do ISS de profissionais autônomos poderá ser cancelado diante da comprovação do não exercício da atividade no período a que se referir, conforme dispuser ato da Secretaria de Estado de Fazenda (atual Secretaria da Economia do DF).
7. A prova documental devidamente constituída pelo autor e não satisfatoriamente impugnada pelo réu comprova a ausência de fato gerador do ISS e acarreta a procedência da anulação dos débitos fiscais. Precedentes deste Tribunal.
8. Preliminares e prejudiciais rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.